Tribunal: STF
Processo: ARE 1563700
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Vitor Dias Takakura interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 10ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO - Ação Indenizatória por Danos Morais -Pleito fundado em erro médico - Sentença de parcial procedência - Inconformismo dos réus, alegando a ausência do nexo de causalidade, bem como de falha nos serviços prestados à autora, a inocorrência dos danos morais, a possibilidade de redução do valor do pensionamento mensal e a fixação dos juros de mora da pensão a partir da citação; subsidiariamente, postulando a redução do valor da indenização por danos morais - Cabimento em parte - Conclusão pericial que é suficientemente esclarecedora quanto ao objeto da perícia, tendo, o perito, fundamentado adequadamente a conclusão apresentada - Incontroversa falha na prestação dos serviços médicos e hospitalares - Danos morais e materiais configurados - Fixação da indenização por danos morais que comporta redução - Juros de mora em relação à pensão mensal que incidem a partir de cada vencimento - Recursos parcialmente providos.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente contrariedade ao artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, bem como ao Tema nº 940 da Repercussão Geral.



    Argumenta, em síntese, que



    “o Tribunal de origem afastou a aplicação do Tema 940 do STF, mantendo o recorrente no polo passivo da demanda indenizatória, em manifesta violação ao entendimento consolidado por este C. Supremo Tribunal Federal. O médico, ao prestar atendimento pelo SUS, age como agente público em sentido amplo, o que desloca a responsabilidade civil para o ente que presta o serviço público, assegurado o direito de regresso em caso de dolo ou culpa”. 



    Assevera que 



    “[d]e acordo com o entendimento mencionado, é evidente a ilegitimidade passiva do ora recorrente, médico anestesista, prestador de serviços contratado através do SUS, por intermédio da Santa Casa de Ibitinga, que atendeu a parte autora/recorrida, uma vez que a responsabilidade por qualquer dano eventual deve recair sobre a pessoa jurídica que realizou o serviço público, sem prejuízo de eventual ação regressiva contra o prestador do serviço público. 



    É importante destacar que, no caso em questão, não é relevante se o embargante ocupa ou não um cargo público, pois, conforme a tese estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal e em consonância com o artigo 37, § 6º da Constituição Federal, a ação deve ser movida contra o Estado ou contra a pessoa jurídica de direito privado que prestou o serviço público (a Santa Casa de Ibitinga), sendo seus funcionários e prestadores de serviços equiparados a agentes públicos para esses fins”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem, amparado em legislação infraconstitucional e com base nos fatos e provas dos autos, manteve a sentença que “julgou parcialmente procedente a ação, em relação aos réus VÍTOR e SANTA CASA, para condena-los, de forma solidária, ao pagamento de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) a título reparação por danos morais”. 



    Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “No caso ‘sub judice’, a autora pleiteia indenização por danos materiais e morais, sob o fundamento de erro médico, ocorrido no período emque foi submetida a procedimento cirúrgico internada nas dependências da ré SANTACASA, sendo o réu VÍTOR responsável pela anestesia. 



    Pois bem. 



    Com efeito, a conclusão pericial é suficientemente esclarecedora quanto ao objeto da perícia, tendo, os peritos, fundamentado adequadamente a conclusão apresentada. Assim, não havendo elementos concretos que desmereçama credibilidade do trabalho técnico realizado, há que ser acolhido o laudo, sem maiores esclarecimentos do expert. 



    A prova pericial realizada nos autos atingiu o fimcolimado, terminando por fornecer ao Juízo, com a esperada imparcialidade, os necessários subsídios técnicos que possibilitaram o deslinde da controvérsia estabelecida pelas partes. 



    Nesse diapasão, é de se ressaltar que a responsabilidade dos médicos, salvo exceções legais (que não é a hipótese dos autos), é de meio, e não de resultado. Sobre esse aspecto, ensina Aguiar Dias: ‘o que se torna preciso observar é que o objeto do contrato médico não é a cura, obrigação de resultado, mas a prestação de cuidados conscienciosos, atentos e, salvo circunstâncias excepcionais, de acordo com as aquisições da ciência’ (in Tratado de Responsabilidade Civil, Tratado de Responsabilidade Civil, Rui Stoco, Editora Revista dos Tribunais, 5ª edição, 2001, p. 400).



    Para a caracterização da responsabilidade civil, qualquer que seja a hipótese, impõe-se a comprovação do nexo causal ou do nexo etiológico. Assim, não basta que o agente tenha agido contrariamente à lei ou ao direito, ou que a vítima tenha sofrido dano. É necessário que se estabeleça relação de causalidade entre a ilicitude da ação e o mal causado. Ou, por outra colocação, imprescindível a demonstração de que, sem a conduta do agente, o dano não teria ocorrido. 



    Ressalte-se, ainda, que o Código de Defesa do Consumidor estabelece que a responsabilidade dos profissionais liberais é de natureza subjetiva.



    Presentemente, pelos elementos coligidos nos autos, o nexo causal restou cabalmente demonstrado, evidenciando que o réu VÍTOR, responsável pela aplicação de anestesia, agiu com culpa ‘stricto sensu’, pois, segundo se infere dos autos, o trauma enfrentado pela autora (dores neuropáticas pós-traumática) decorreu imediatamente após o procedimento.



    Conforme expressamente consignou o Expert, especialista em anestesiologia, no laudo de fls. 475/488, ‘A sintomatologia neurológica se manifestou desde as primeiras horas do ato anestésico-cirúrgico (nexo causal comprocedimento anestésico- cirúrgico).’ (verbis, cfr. fls. 485). 



    E, por sua vez, em que pese o laudo pericial realizado posteriormente, em resposta aos quesitos, ter assinalado que ‘A indicação, técnica anestésica e drogas utilizadas na raquianestesia estão em conformidade com a prática anestésica usual.’ (verbis, cfr. fls. 676), remeteu o Juízo à discussão nos laudos anteriores no que tange ao grau de probabilidade do trauma estar relacionado com o procedimento anestésico.



    Restou comprovado, portanto, o ato ilícito imputado pela autora aos réus, uma vez evidenciado o fornecimento de tratamento inadequado àquela, o que implica na obrigação de indenizar os danos por ela sofridos.



    (...)



    E, configurada a culpa do médico que atendeu a autora, impõe-se a responsabilização solidária do hospital-réu pelo ato de seu preposto.”



    Nesse contexto, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a Quo acerca da legitimidade passiva do recorrente seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Defesa do Consumidor) e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, de modo que eventual violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. LEGITIMIDADE. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.429.280/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Presidente - Rosa Weber, DJe de 04/09/2023).



    “Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito processual civil e constitucional. Responsabilidade civil. Agente público. Legitimidade passiva ad causam. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Na hipótese em disputa nos autos, é inviável chegar-se a conclusão diversa daquela da instância de origem para o acolhimento da pretensão deduzida pelo recorrente sem detida análise dos fatos e das provas dos autos utilizadas na fundamentação do acórdão recorrido. 2. Como se sabe, não se presta o recurso extraordinário para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (ARE nº 1.291.779/ES-AgR-segundo, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 15/05/2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Processual Civil. Indenização por dano moral. Legitimidade passiva ad causam. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. In casu, conforme a sentença de piso e o acórdão recorrido, o condutor do veículo envolvido no acidente de trânsito em discussão não estava na qualidade de agente público. Portanto, não haveria falar em legitimidade passiva da Agesul ou do Estado do Mato Grosso do Sul. 2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.237.116/MS-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 15/03/2022).



    Ademais, cabe registrar que esta Suprema Corte possui orientação jurisprudencial firmada no sentido de que médicos particulares contratados por associação hospitalar privada de caráter filantrópico, beneficente, assistencial e sem fins lucrativos que, por sua vez, atuam em colaboração com o Poder Público, não se equiparam a agente público, razão pela qual a tese fixada no Tema nº 940 da Repercussão Geral não se aplica ao caso dos autos.



    Tratando especificamente dessa matéria, transcrevo, por oportuno, o seguinte excerto da decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes, em caso similar ao presente, nos autos do RE nº 1.469.246/MG, que bem aborda a questão:



    “Quanto ao Tema 940 da repercussão geral (RE 1.027.633-RG, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 6/12/2019), no qual se amparou o acórdão recorrido, o Plenário desta CORTE fixou a seguinte tese:



    ‘A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.’



    Nada obstante, o termo ‘agente público’ não alcança os médicos particulares que são contratados por hospital privado, constituído como sociedade civil que atua em colaboração com o Estado. 



    No RE 636.941-RG (Tema 432, Relator(a): Min. LUIZ FUX, DJe de 4/4/2014), o Tribunal Pleno definiu que as instituições sem fins lucrativos que colaboram com o Estado em áreas cuja atuação do Poder Público é deficiente, tal qual a área de saúde, ‘são entidades privadas criadas com o propósito de servir à coletividade, colaborando com o Estado nessas áreas cuja atuação do Poder Público é deficiente’.



    No caso concreto, consta do documento anexado na fl. 21, Doc. 5, que o INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH é uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, beneficente e filantrópica. Ou seja, trata-se de pessoa jurídica de direito privado que, eventualmente, atende a pacientes pelo SUS, em razão de convênio com o INSS.



    Assim, o só fato de prestar serviços por intermédio do Sistema Único de Saúde não é suficiente para lhe atribuir natureza de ente de direito público, nem mesmo de entidade da administração direta.



    O serviço que presta não é objeto de concessão ou delegação, mas sim de colaboração com o Poder Público.



    Desse modo, a contratação do médico Willy Orlando Rodrigues Goitia por entidade que realiza atendimentos particulares e a convênios de saúde, como também em convênio com o SUS, não o torna ‘agente público’. 



    Portanto, o referido profissional é parte legítima para figurar no polo passivo da ação na qual se pleiteia indenização por supostos danos morais e estéticos que teriam sido causados em razão de sua conduta profissional, devendo as instância de origem analisar as alegações da autora segundo a responsabilidade civil subjetiva. 



    Logo, a tese fixada no Tema 940 da repercussão geral é inaplicável à hipótese ora em análise” (DJe de 11/07/2024).



    Aplicando essa orientação, destaco as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.557.237/MG, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 22/07/2025; ARE nº 1.547.952/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2025; e RE nº 1.498.201/SP, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 24/06/2024.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente